Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700571-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA DESPACHO Tendo em vista o teor das Informações prestadas pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (ID 32176803), intime-se o suscitante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento do conflito de competência, à luz do disposto no artigo 66, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator